Tribunal: TJSP
Processo: 1101261-26.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Competência recursal - Ação monitória (restituição de bonificação prevista em contrato firmado entre as partes) - Sentença de rejeição dos embargos monitórios - A pretensão tem lastro em contrato de bonificação e escritura de garantia, em razão de descumprimento de obrigações estipuladas em contrato de cessão de uso de marca, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor, já rescindido

Ementa:
Competência recursal - Ação monitória (restituição de bonificação prevista em contrato firmado entre as partes) - Sentença de rejeição dos embargos monitórios - A pretensão tem lastro em contrato de bonificação e escritura de garantia, em razão de descumprimento de obrigações estipuladas em contrato de cessão de uso de marca, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor, já rescindido judicialmente (Processo 1061671-08.2017.8.26.010) - A controvérsia está inserida no disposto no art. 5o, item III.14, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece a competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado, para julgamento de ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes - Discussão não afeta à competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido - Conflito suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1101261-26.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUTO POSTO ROCAS LTDA. e apelada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1101261-26.2016.8.26.0100
APELANTE: AUTO POSTO ROCAS LTDA.
APELADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
Competência recursal - Ação monitória (restituição de
bonificação prevista em contrato firmado entre as partes) -
Sentença de rejeição dos embargos monitórios - A pretensão
tem lastro em contrato de bonificação e escritura de garantia,
em razão de descumprimento de obrigações estipuladas em
contrato de cessão de uso de marca, fornecimento de produtos
e outros pactos com revendedor, já rescindido judicialmente
(Processo 1061671-08.2017.8.26.010) - A controvérsia está
inserida no disposto no art. 5o, item III.14, da Resolução
623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece a
competência preferencial da Terceira Subseção de Direito
Privado, para julgamento de ações que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas
móveis, corpóreas e semoventes - Discussão não afeta à
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -
Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado -
Recurso não conhecido - Conflito suscitado.
VOTO 32985
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação de
rescisão contratual com pedido alternativo de revisão de cláusulas
(contrato de promessa de compra e venda mercantil com licença de
uso de marca e outros pactos) e reconvenção, rejeitou a pretensão
principal e acolheu em parte a pretensão reconvencional, "declarando
a rescisão contratual entre as partes e condenando a autora reconvinda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
3
pagamento da indenização imposta pela cláusula 10.2 do contrato, corrigida
pelo índice DICETIP, devidos a partir da presente Sentença. Também, condeno
a autora ao pagamento dos alugueres pelos bens cedidos em comodato, na
importância de R$ 3.7000,00 mensais, no período compreendido entre
30/07/2016 a 31/03/2017, reajustado anualmente pelo IGPM, devendo ser
corrigido pela tabela prática do E. TJSP e acrescido de juros de 1% a.m. com
incidência a partir de cada uma das prestações mensais devidas". Confira-se
fls. 1313/1322 e 1352/1354 e 1365/1366.
Inconformada, a autora reconvinda questiona o
acolhimento da impugnação ao valor da causa. Também fala em
cerceamento de defesa, visto que pleiteou a produção de prova
pericial, a fim de comprovar os preços discriminatórios praticados
pela parte adversa entre postos da própria rede, além
do
superdimensionamento do volume mínimo de aquisição de
combustíveis. Informa que também pleiteou a produção de prova
documental, para requisição de documentos à Agência Nacional de
Petróleo, para comprovação do valor de venda aos postos da
região, pela distribuidora-ré. No mérito, entende que houve rescisão
motivada do contrato, por culpa exclusiva da ré reconvinte. Discorre
a respeito de supostas práticas abusivas, pela parte contrária.
Argumenta que, no mínimo, houve culpa recíproca ou concorrente,
nos termos do art. 945, do CC, "do que resulta a exclusão de lado a lado
do direito à eventual cobrança de multa decorrente da cláusula penal". Ainda,
aponta a necessidade de apreciação dos pedidos revisionais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
4
declaratórios. Indica a abusividade da cláusula penal e reclama,
alternativamente, a redução da multa (fls. 1368/1438).
O preparo foi recolhido (fls. 1439) e o recurso foi
contrarrazoado (fls. 1478/1505).
Inicialmente, o recurso foi livremente distribuído à 27a
Câmara de Direito Privado (fls. 1748), que declinou da competência,
por se tratar de matéria atinente à competência das C. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (v. acórdão a fls. 1770/1775).
É o relatório do necessário.
2 - A apelante ajuizou a demanda, em julho de 2017,
objetivando a rescisão do "contrato de promessa de compra e venda
mercantil com licença de uso de marca e outros pactos" (fls. 62/75), com
reconvenção formulada pela parte adversa, almejando a multa
contratual e a restituição de bens cedidos em comodato.
Em síntese, a lide envolve discussão atrelada a
suposto descumprimento de obrigações previstas no aludido
contrato, sendo que os pedidos acessórios (em reconvenção) de
descaracterização visual do estabelecimento e restituição de bens
dados em comodato (item d, a fls. 800), gravitam em torno da
pretensão principal, qual seja, a rescisão do contrato cujo objeto é
a revenda de combustíveis.
Assim, salvo melhor juízo, a controvérsia está inserida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
5
no disposto no art. 5o, item III.14, da Resolução 623/2013, deste E.
Tribunal de Justiça, que estabelece a competência preferencial da
Terceira Subseção de Direito Privado, para julgamento de "Ações que
versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas
móveis, corpóreas e semoventes".
Nesse sentido, em ações similares, com destaque para
excerto extraído do primeiro julgado a seguir reproduzido, "ante o
conteúdo preponderante da discussão reportada na petição inicial
(inobservância da exclusividade e quantidade mínima de combustíveis
contratada para aquisição e fornecimento entre as partes), é esta a orientação
a que este C. Grupo Especial, em casos análogos, modernamente sinalizou
adotar", confira-se a orientação atual do C. Grupo Especial da Seção
de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu liminar
que visava impor aos réus a descaracterização dos elementos
de imagem de seu estabelecimento comercial e reintegrar a
autora na posse dos equipamentos fornecidos à ré -
Distribuição do recurso á Exma. Desembargadora Relatora da
27a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e
determinou a remessa para uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial - Conflito suscitado pela 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial - Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em
razão da matéria Litígio que não diz respeito à violação da
propriedade industrial em qualquer de suas acepções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
6
(concessão de patente, registro de desenho industrial ou
marca, repressão às falsas indicações geográficas ou à
concorrência desleal - art. 2o da Lei no 9.279/1996) tampouco
ao descumprimento dos termos de contrato de franquia (Lei no
8.955/94) mas, sim, ao pretendido cumprimento forçado do
contrato de fornecimento e comercialização de combustíveis
pactuado entre as partes - Competência de uma das Câmaras
da Subseção III de Direito Privado, com fulcro no art. 5°,
III.14, da Resolução 623/2013 ('ações que versem sobre a
posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas
móveis, corpóreas e semoventes') - Conflito julgado procedente
e declarada a competência da 27a Câmara de Direito Privado
(Suscitada)." (CC 0009858-60.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Correia Lima, j. em 15.05.2020)
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação cominatória com pedido
de antecipação de tutela - A 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial suscita conflito de competência, atribuindo à 34a
Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso
de agravo de instrumento no 2083494-59.2019.8.26.0000 -
Admissibilidade - Hipótese em que a questão central envolve
compra e venda de combustível, sendo secundária a questão
envolvendo marca e franquia - Caracterizada a competência da
Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o,
inciso III, item III.14 da Resolução n° 623/2013 desta E. Corte
de Justiça - Conflito negativo de competência procedente, com
determinação." (CC 0015183-16. 2020.8.26.0000, Rel.
Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
7
15.06.2020)
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - BEM MÓVEL -
DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. A
competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em
contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos
combustíveis e outros pactos (comodato de equipamentos).
Busca rescisão contratual e reparação de danos, com
reconhecimento de abusividade de disposições contratuais.
Matéria afeita âmbito de competência da 25 a 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do
artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/13, deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Precedentes deste Grupo Especial. Conflito
de competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitante (32a Câmara de Direito Privado)
para
apreciar
a
matéria
questionada."
(CC
0025045-11.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes
D'Ângelo, j. em 28.08.2020)
"Conflito de Competência - Litígio que se funda no alegado
inadimplemento de contrato de distribuição de combustível -
Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa
de pedir - Incidência da regra inserta no artigo 5o, III.14 da
Resolução 623/2013 - Competência da e. Terceira Subseção de
Direito Privado - Precedentes deste Colendo Grupo Especial -
Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 30a
Câmara de Direito Privado." (CC 0047495-79.2019.8.
26.0000, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101261-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32985b
8
14.01.2020)
Portanto, suscita-se o conflito de competência,
remetendo-se os autos ao C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, para que seja dirimido, de acordo com o disposto no art.
32, § 1o, do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça.
3 - Ante o exposto, não se conhece do recurso e
suscita-se conflito de competência. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator